Tribunal: TJSP
Processo: 1501008-38.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DOS RÉUS VISANDO A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ACOLHIMENTO – Ante a inexistência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, inviável a prolação de decreto condenatório pelo crime de associação criminosa, impondo-se a absolvição. Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DOS RÉUS VISANDO A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ACOLHIMENTO – Ante a inexistência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, inviável a prolação de decreto condenatório pelo crime de associação criminosa, impondo-se a absolvição. Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Recurso parcialmente provido, para absolver os réus do delito de associação criminosa, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, para, com relação ao crime de furto, fixar o regime inicial aberto, substituir as penas privativas de liberdade de cada réu por duas restritivas de direitos e reduzir o valor da condenação à reparação dos danos, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no dispositivo da sentença relativo ao nome do réu Cristian.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501008-38.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que são apelantes LUIS
ALBERTO VÁSQUEZ ESPINOZA, AXEL JESÚS BRAVO APAZO e CRISTIAN
MURCIA BAUTISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto, para absolver os réus Luis Alberto
Vasquez Espinoza, Cristian Murcia Bautista e Axel Jesus Bravo Apazo da
imputação do artigo 288 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, e, com relação ao delito de furto, para
substituir as penas privativas de liberdade de cada réu por duas restritivas de
direitos, nos termos indicados pelo E. Relator, para fixar para os três réus o
regime inicial aberto e para reduzir o valor da reparação dos danos para R$
61.594,00; e corrigiram, de ofício, erro material constante no dispositivo da
sentença, conforme acima assinalado, mantendo, no mais, a decisão de primeiro
grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-38.2019.8.26.0594 -Voto no 14827
2
Apelação Criminal no 1501008-38.2019.8.26.0594
Comarca de Bauru 1a Vara Criminal
Apelantes: Luis Alberto Vasquez Espinoza, Cristian Murcia
Bautista e Axel Jesus Bravo Apazo
Apelados: Ministério Público e Tecnologia Bancária S/A (Assistente
de Acusação)
Voto no 14827
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO QUALIFICADO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA RECURSO DOS RÉUS
VISANDO A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ACOLHIMENTO Ante a
inexistência de provas do caráter estável e duradouro da
prática
criminosa,
inviável
a
prolação
de
decreto
condenatório pelo crime de associação criminosa, impondo-
se a absolvição. Aplicação do princípio “in dubio pro reo”.
Recurso parcialmente provido, para absolver os réus do
delito de associação criminosa, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, para, com
relação ao crime de furto, fixar o regime inicial aberto,
substituir as penas privativas de liberdade de cada réu por
duas restritivas de direitos e reduzir o valor da condenação à
reparação dos danos, corrigindo-se, de ofício, erro material
constante no dispositivo da sentença relativo ao nome do
réu Cristian.
Vistos.
Luis Alberto Vasquez Espinoza, Cristian
Murcia Bautista e Axel Jesus Bravo Apazo interpuseram recurso de
Apelação, da sentença datada de 15.04.2020, proferida pela MMa Juíza
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Bauru, que condenou
Luis à pena de 02 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 06 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, e condenou Cristian e Axel à pena de 02 anos e 28 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-38.2019.8.26.0594 -Voto no 14827
3
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 04 dias-
multa, no mínimo legal, bem como os condenou ao pagamento de
indenização à empresa-vítima, no valor mínimo de R$ 61.954,00, por
incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, e
no artigo 288, todos do Código Penal (fls. 275/293).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição
quanto ao crime de associação criminosa. Pleiteou, ainda, a redução das
penas, a fixação do regime inicial aberto e a concessão dos benefícios da
justiça gratuita (fls. 319/321).
O Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do apelo (fls.
331/334).
Por sua vez, o Assistente de Acusação, nas
contrarrazões, requereu o não provimento do recurso (fls. 343/347).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo, para absolver os réus quanto ao crime de
associação criminosa (fls. 355/361).
É o relatório.
Os ora apelantes foram denunciados como
incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, e
no artigo 288, todos do Código Penal, porque, no dia 28.08.2019, por
volta de meia noite, na Avenida Cruzeiro do Sul, quadra 20, na cidade e
Comarca de Bauru, agindo em concurso de agentes, tentaram subtrair,
para eles, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, objetos,
pertencentes à coletividade, somente não conseguindo consumar o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-38.2019.8.26.0594 -Voto no 14827
4
por circunstâncias alheias às suas vontades. Consta, ainda, que, na
cidade de São Paulo, os réus se associaram, para o fim específico de
cometer crimes.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
os condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para absolver os réus do crime de
associação criminosa e, quanto ao delito de furto, fixar o regime inicial
aberto, substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de
direitos e reduzir o valor da condenação à reparação dos danos, uma vez
que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele
foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito de furto em face do boletim de ocorrência (fls. 45/50), do auto de
exibição e apreensão (fls. 51/53), do laudo pericial (fls. 180/190), bem
como da prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Interrogados em Juízo, os réus confessaram a
prática da tentativa de furto, alegando, em síntese, que arrombaram a
porta do mercado e tentaram abrir o caixa eletrônico que havia no local,
mas não conseguiram, pois não sabiam usar as ferramentas, as quais
foram levadas pelo réu Cristian (fls. 228/229 gravação audiovisual).
Tais confissões foram corroboradas pelos
demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
José Yoshio Arantes Ychihara, policial militar, ao que consta dos autos,
relatou que recebeu informação sobre um alarme disparado e se dirigiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-38.2019.8.26.0594 -Voto no 14827
5
ao local indicado, onde viu dois indivíduos correndo, encapuzados e
com luvas, enquanto outro estava se escondendo. Segundo José, os três
réus foram detidos e fingiram que não entendiam português, no entanto,
após serem identificados na Delegacia, sendo que todos possuíam
antecedentes por furto no Brasil, eles se manifestaram. Esclareceu,
ainda, que a porta do estabelecimento comercial estava arrombada, mas
os agentes não conseguiram acessar o dinheiro do caixa eletrônico, que
fica dentro do mercado. Acrescentou que no caixa eletrônico havia um
maçarico e outras ferramentas e, no veículo utilizado pelos acusados,
havia marreta, chave de fenda e tesoura (fls. 204).
No tocante à idoneidade do depoimento do
policial, importante ressaltar que na condição de servidor público,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, é merecedor de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar
- Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma
vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J.
103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de
Arruda - 30.1.2008-V.U.).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-38.2019.8.26.0594 -Voto no 14827
6
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC no
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que o
policial estivesse perseguindo os apelantes, ou que tivesse qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoas que sabe ser inocentes. Logo,
nada há nos autos a infirmar as palavras dele.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito de furto, a
condenação dos réus foi de rigor.
As qualificadoras do concurso de agentes e do
rompimento de obstáculo ficaram sobejamente evidenciadas, esta última
não apenas pela prova oral, mas, notadamente, pelo laudo pericial de fls.
180/190, não tendo havido irresignação a esse respeito.
Por outro lado, entendo que o delito do artigo
288 do Código Penal, imputado aos apelantes, não restou bem
caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a
indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática de delitos,
uma vez que os acusados disseram que foram até o local dos fatos para
praticar o furto, mas não tinham combinado nada previamente, apenas se
encontraram e decidiram subtrair dinheiro de algum caixa eletrônico. Além
disso, consta dos autos, que somente os réus Luis e Axel respondem juntos
por outro crime de furto (fls. 64 e 68), o que não se mostra suficiente para
caracterizar o crime de associação criminosa, que exige a associação de três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-38.2019.8.26.0594 -Voto no 14827
7
ou mais pessoas.
Nesse ponto, há apenas suspeitas, mas não está
comprovada a existência da “societas sceleris”, isto é, o ânimo entre os réus
para formar e organizar suas ações, previamente, na prática de diversos
crimes.
Logo, havendo dúvida com relação a essa prática
delitiva, aplicável o princípio jurídico “in dubio pro reo”.
A esse respeito: “QUADRILHA OU BANDO - Não
caracterização - Ausência de atividade permanente e estável - Comprovação apenas do
concurso de agentes Absolvição decretada - Recurso parcialmente provido.” (Apelação
Criminal n. 180.094-3 Porto Feliz - 6a Câmara- 28.09.95 - V.U.).
“QUADRILHA OU BANDO - Não caracterização -
Inexistência de associação criminosa estável constituída por mais de quatro indivíduos -
Aplicação do artigo 288 do Código Penal - Recurso parcialmente provido.” (Apelação
Criminal n. 190.671-3 - São Roque - 6a Câmara - 21.09.95 - V.U.).
“QUADRILHA OU BANDO - Não caracterização -
Ausência de vínculo associativo permanente para fins criminosos - Irrelevância da
participação de quatro ou mais pessoas na prática do delito - Absolvição decretada -
Recurso parcialmente provido. Para que se tenha caracterizado o crime de quadrilha ou
bando é necessária prova escorreita da indispensável subjetividade da estabilidade e
permanência da societas sceleris, não bastando uma eventual sucessão de ações grupais.”
(Apelação Criminal n. 186.469-3 - São Bernardo do Campo - 1a Câmara-
11.09.95 - V.U.).
Em tais circunstâncias, ante a fragilidade do
conjunto probatório, impõe-se a adoção de solução favorável aos réus.
A esse respeito: “PROVA - Existência de indícios de
autoria - Condenação - Impossibilidade: - indícios de autoria são insuficientes a embasar
édito de condenação, mister que se produza prova inconcussa, não bastando sequer alta
probabilidade, sendo certo que estando o ânimo do Julgador visitado por dúvida razoável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-38.2019.8.26.0594 -Voto no 14827
8
outra decisão, que não a absolutória, não há que ser emanada, posto que o Processo Penal
lida com um dos bens maiores do indivíduo: a liberdade” (TACrim Apelação no
1.275.247/2 Rel. Jz. MARIANO SIQUEIRA j. em 12.12./2001 Ementário no
30, JUNHO/2002, p. 24).
Dessa maneira, a reforma da sentença deve ser
feita para, mantida a condenação dos réus pela prática do furto qualificado, na
modalidade tentada, absolvê-los da acusação do delito de associação
criminosa.
Quanto às penas aplicadas para o crime de furto, a
sentença não comporta reparo.
A MMa Juíza, atenta ao disposto no artigo 59
do Código Penal, fixou corretamente as penas-base dos três réus 1/6
acima do mínimo, em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de
11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por considerar a
existência de duas qualificadoras, o que autoriza a utilização de uma
delas como circunstância judicial negativa, conforme o mais recente
entendimento jurisprudencial, tendo em vista que a presença de somente
uma já seria suficiente para caracterizar o furto qualificado.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE MIXA. CONFIGURAÇÃO DO USO DE
CHAVE FALSA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE DUAS
QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. (...) 3. Este Tribunal Superior tem entendido que, na ocorrência
de mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para compor o
tipo penal qualificado e as demais como circunstância judicial negativa. (...)”
(Grifos nossos). (STJ - HC: 200126 SP 2011/0053855-1, Relator: Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-38.2019.8.26.0594 -Voto no 14827
9
GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).
No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação
Furto duplamente qualificado
Autoria e materialidade bem
comprovadas
Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas

Condenação que se sustenta Qualificadoras preservadas, eis que suficientemente
demonstradas pelas provas oral e pericial Bases adequadamente majoradas, em
razão da presença de duas qualificadoras, uma delas a servir como circunstância
judicial Impossibilidade de substituição da pena física por restritivas de direitos
Réu reincidente Personalidade negativa evidente Penas e regime mantidos,
Recurso desprovido.” (Grifos nossos). - (Relator(a): Ivan Sartori; Comarca:
Taquaritinga; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 14/03/2017; Data de registro: 20/03/2017).
Na segunda fase, a Magistrada reduziu as
sanções em 1/6 pela confissão espontânea, resultando em 01 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão e 09 dias-multa, no mínimo legal, para cada
acusado, e, depois, diminuiu as reprimendas de Cristian e Axel em mais
1/6 pela menoridade relativa, alcançando, para eles, a sanção de 01 ano,
07 meses e 13 dias de reclusão e 07 dias-multa, no valor unitário
mínimo, o que não se mostrou adequado, uma vez que tais
circunstâncias atenuantes não poderiam diminuir as penas aquém do
mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a
pena abaixo do mínimo legal". Todavia, neste ponto, a sentença não
pode ser objeto de modificação pela impossibilidade da “reformatio in
pejus”.
De fato, assim como as circunstâncias
agravantes não podem ser utilizadas para aumentar a pena acima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-38.2019.8.26.0594 -Voto no 14827
10
máximo legal, as circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir
a pena abaixo do mínimo previsto, já que a extrapolação dos limites
impostos pela lei somente pode ocorrer na terceira etapa da dosimetria,
quando da aplicação das causas de aumento e diminuição, raciocínio
esse que se mostra plenamente compatível com a ordem constitucional
vigente e com os princípios da legalidade e da individualização da pena.
Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal
já consolidou sua posição sobre esse tema, no sentido da impossibilidade
de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias
atenuantes, posicionamento esse que vem sendo adotado por aquele E.
Tribunal desde a década de setenta, conforme se verifica dos seguintes
julgados: HC no 56.723. Rel. Min. Décio Miranda. DJ 06.03.1979; HC
no 64.870. Rel. Min. Octavio Gallotti. DJ 24.04.1987; HC no 70.883.
Rel. Min. Celso de Mello. DJ 24.06.1994; HC no 92.203. Rel. Min. Eros
Grau. DJ 11.09.2008.
Ressalto ainda que o pleno do Supremo
Tribunal Federal, no ano de 2009, reafirmou tal posicionamento durante
o julgamento da repercussão geral em recurso extraordinário, com a
seguinte ementa: “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de
liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de
atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da
pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso
extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância
atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(RE 597270-RG/RS Repercussão geral na questão de ordem no
recurso extraordinário. Rel. Min. CÉSAR PELUSO. JULG. 26.03.2009).
Já na terceira etapa, reconhecida a forma
tentada e considerando o “iter criminis” percorrido pelos réus, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-38.2019.8.26.0594 -Voto no 14827
11
sentenciante reduziu as penas de 1/3, tornando-as definitivas em 01 ano,
03 meses e 16 dias de reclusão e 06 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, para o réu Luis, e em 01 ano e 28 dias de reclusão e 04 dias-multa,
no mínimo legal, para os acusados Cristian e Axel.
Consigne-se que, de fato, a i. Magistrada
sentenciante optou pelo correto percentual de redução das penas, na
medida em que, muito embora não tenham conseguido subtrair o
dinheiro do caixa eletrônico, os acusados já tinham ingressado no
mercado, mediante arrombamento da porta, e danificado bastante o
caixa eletrônico, conforme o laudo pericial de fls. 180/190, tendo
chegado muito próximos da consumação do crime. Dessa forma,
percorrido maior “iter criminis”, correta a redução das penas em 1/3.
Considerando que os réus não são reincidentes
e nem possuem maus antecedentes; bem como considerando que o crime
não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, substituo as
penas privativas de liberdade de cada réu por duas restritivas de direitos,
nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, em local a ser
designado pelo Juiz da Execução, e limitação de finais de semana, o que
entendo ser adequado e suficiente à prevenção e à reprovação do crime.
Em face da quantidade de pena aplicada; por se
tratar de réus primários; senão também por não ter sido o delito
praticado mediante violência ou grave ameaça, o regime prisional aberto
é o mais indicado em caso de conversão.
Nesse contexto, embora se possa saber que os
réus permaneceram custodiados, o tempo de prisão provisória não terá
influência na determinação do regime inicial de cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-38.2019.8.26.0594 -Voto no 14827
12
privativa de liberdade, uma vez que o regime aberto está sendo
estabelecido não em razão da quantidade de pena, tampouco da
gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas em que
praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade da imposição
do regime mais brando, para fins de repressão e prevenção. Assim, não
há que se cogitar, in casu, da aplicação do disposto no artigo 387, § 2o,
do CPP.
E, com relação ao pedido de aplicação dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, com a isenção do pagamento
das custas processuais, observo que a condenação ao pagamento das
custas decorre de imposição legal (artigo 804 do CPP), devendo
eventual pedido de isenção ser formulado na fase de execução, momento
em que se pode avaliar, com melhores condições, a real situação
financeira dos réus.
Tanto assim que o artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil determina que a parte beneficiária ficará obrigada ao
pagamento das custas, caso deixe de existir a situação de insuficiência de
recursos, no período de cinco anos após a condenação. Dessa forma, não
há que se falar em afastamento das custas.
Importante observar, por oportuno, que os réus
também foram condenados ao pagamento de indenização à empresa-
vítima, no valor mínimo de R$ 61.954,00, nos termos do artigo 387,
inciso IV, do Código de Processo Penal, não tendo havido irresignação
da Defesa a esse respeito. Todavia, constou nas alegações finais do
Assistente de Acusação que o valor do prejuízo foi de R$ 61.594,00 (fls.
243/254). Assim, diminuo o valor mínimo da reparação dos danos para
aquele pleiteado pela empresa-vítima, qual seja, R$ 61.594,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501008-38.2019.8.26.0594 -Voto no 14827
13
Consigne-se, por fim, que o dispositivo da
sentença merece correção para constar o nome correto do réu “Cristian
Murcia Bautista”, e não como constou.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto, para absolver os réus Luis Alberto Vasquez
Espinoza, Cristian Murcia Bautista e Axel Jesus Bravo Apazo da
imputação do artigo 288 do Código Penal, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, com relação ao delito
de furto, para substituir as penas privativas de liberdade de cada réu por
duas restritivas de direitos, nos termos indicados, para fixar para os três
réus o regime inicial aberto e para reduzir o valor da reparação dos
danos para R$ 61.594,00; e corrijo, de ofício, erro material constante no
dispositivo da sentença, conforme acima assinalado, mantendo, no mais,
a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator